Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0724443-62.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): FABIANO CONSTANTINO DA SILVA E OUTRA Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Atendido o despacho desta Relatoria (ID 75950866), vide petição de ID 76597162, págs. 1-6; e ressaltando o apelante que demonstrou que o dano foi intenso, a conduta grave em razão de negativação indevida/cobrança indevida em recurso, apontando necessidade de proporção entre o dano suportado e o valor de R$1.000,00 (mil reais), considerado incompatível, buscando rebater a alegação de ausência de impugnação específica; e tendo em vista a pretensão do apelo interposto (ID 75065507, págs. 1-21) referente ao quantum indenizatório a título de danos morais (majoração); façam à conclusão para julgamento quando cada questão suscitada há de ser devidamente apreciada, nos limites das impugnações (duas APC interpostas). Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator